Tribunal: TJDFT
Processo: 0044854-54.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0044854-54.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: GERALDO BERNARDES SALES EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em virtude do teor da petição de ID 61574308, assim como pelos requerimentos ali contidos, abram-se vistas dos autos ao executado (Distrito Federal) para que se manifeste. Prazo: 15 (quinze) dias. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador